Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600548-59.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES GRAVES E QUE COMPROMETEM A
LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS - CONTAS DESAPROVADAS.
1. O pagamento de juros e multa com recursos oriundos do Fundo Partidário constitui
irregularidade, mas que não tem o condão de macular a prestação de contas, quando
representar pequeno percentual dos recursos de campanha ou valor irrisório.
2. A existência de despesas pagas indevidamente com recursos do Fundo Partidário enseja
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº. 25.553.
[...]
(Prestação de Contas nº 06026144620186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz
Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/05/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS. DIVERGÊNCIA NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PERCENTUAL
IRRISÓRIO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O pagamento de multas e juros com recursos do Fundo Partidário configura
irregularidade; porém, tratando-se de valor irrelevante no contexto da prestação de contas e
tendo sido recolhido o valor correspondente ao erário, não se justifica desaprovação sob
esse fundamento.
[...]
(Prestação de Contas nº 15205, Acórdão de , Relator(a) Des. Jean Carlo Leeck_3,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 23/02/2018)

Constata-se, assim, o pagamento irregular de encargos por inadimplemento no montante
de R$ 25,44, que equivalem a 0,006% das verbas recebidas do fundo partidário, o que,
por representar valor irrisório e pequeno percentual, não tem o condão de macular a
prestação de contas e ensejar a desaprovação.

Num. 43417357 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140017300000042382127
Número do documento: 22112110140017300000042382127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 13:49:16
Por se tratar de despesas irregulares pagas com recursos do fundo partidário, entretanto,
há se determinar a devolução do valor de R$ 25,44 ao Tesouro Nacional, a ser atualizado
monetariamente.
b.2) Do Recebimento de Recursos de Fonte Vedada
A análise técnica apontou o recebimento de 2 (dois) depósitos oriundos de pessoa
jurídica, conforme se verifica do CNPJ constante nas contrapartes:
Sabe-se que o recebi

Inteiro teor:
21/11/2022
Número: 0600548-59.2019.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 29/04/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido Verde
- PV, referente ao exercício de 2018.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LILIAN CRISTIANE MORDEZIM (RESPONSÁVEL)
OSWALDO PEREIRA FILHO (ADVOGADO)
FRANCISCO CAETANO MARTIN (RESPONSÁVEL)
OSWALDO PEREIRA FILHO (ADVOGADO)
43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL
- PR (REQUERENTE)
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43417357
21/11/2022
10:14
Acórdão
Acórdão

Num. 43417357 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140017300000042382127
Número do documento: 22112110140017300000042382127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 13:49:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.520

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600548-59.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: 43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - OAB/PR84948
ADVOGADO: OSWALDO PEREIRA FILHO - OAB/PR-92975
RESPONSÁVEL: FRANCISCO CAETANO MARTIN
ADVOGADO: OSWALDO PEREIRA FILHO - OAB/PR-92975
RESPONSÁVEL: LILIAN CRISTIANE MORDEZIM
ADVOGADO: OSWALDO PEREIRA FILHO - OAB/PR-92975
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. PAGAMENTO DE JUROS E
MULTA DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO COM RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
RECEBIMENTO
DE
DOAÇÃO
PROVENIENTE DE PESSOA JURÍDICA. VALORES IRRISÓRIOS.
IRREGULARIDADES QUE NÃO OBSTAM A ANÁLISE DAS
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVA.
1. Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2018.
2. O pagamento de juros e multa com recursos oriundos do Fundo Partidário constitui irregularidade,
embora não tenha o condão de macular a prestação de contas quando representar valor irrisório ou pequeno
percentual dos recursos de campanha.
3. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação
procedente de pessoa jurídica, sendo possível a aprovação das contas com a aposição de ressalva, se valor
diminuto ou irrisório.
4. Irregularidades que ensejam devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional.
5. Contas aprovadas com ressalva.

Num. 43417357 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140017300000042382127
Número do documento: 22112110140017300000042382127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 13:49:16

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 16/11/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas do Partido Verde do Paraná – PV (Comissão
Provisória Estadual) referente ao exercício financeiro de 2018.
Em sede de exame preliminar, a unidade técnica identificou a ausência das seguintes
peças obrigatórias: a) extrato da conta bancária n. 870.400-7, agência n. 0009, do Banco
do Brasil; b) extratos das contas bancárias n. 870.640-9, n. 870.600-0, n. 870.620-4 e n.
870.610-7, agência n. 0009, do Banco do Brasil.
Intimado para complementar a documentação faltante, o prestador juntou os respectivos
documentos e prestou os esclarecimentos cabíveis (ID 9257666).
A unidade técnica solicitou diligências para a apresentação de esclarecimentos a respeito
de gastos realizados com recursos do fundo partidário, de créditos em conta bancária em
que a contraparte é pessoa jurídica e o próprio partido político (ID 42729010), assim como
apresentação de comprovantes de pagamento de boletos relativos às doações recebidas
(ID 42955980).
Novamente intimado, o prestador apresentou a documentação solicitada e esclareceu,
complementarmente, os pontos tratados (ID 42832999 e ID 43005154).
No parecer técnico conclusivo (ID 43183625), a Seção de Contas Partidárias deste
Tribunal constatou que remanesceram as seguintes pendências: a) utilização de recursos
do fundo partidário para pagamento de juros e multa, no valor total de R$ 25,44 (vinte e
cinco reais e quarenta e quatro centavos); b) recebimento de 2 (duas) doações oriundas
de pessoas jurídicas, nos valores de R$ 516,00 e de R$ 1.032,00.
Intimado sobre o parecer conclusivo, o prestador deixou de apresentar manifestação (ID
43195846).
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva das
contas, por entender que as impropriedades detectadas não ensejam a desaprovação (ID
43205318).
É o relatório.

Num. 43417357 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140017300000042382127
Número do documento: 22112110140017300000042382127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 13:49:16

VOTO
a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens
jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar
esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo,
no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da
Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação
partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e
publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de
fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os
gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se
dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como
de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais
do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Num. 43417357 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140017300000042382127
Número do documento: 22112110140017300000042382127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 13:49:16

A prestação de contas anuais ora em julgamento se refere ao exercício financeiro de
2018, de modo que, em relação ao mérito, aplicam-se as disposições da Resolução TSE
n. 23.546/2017, como determina o seu artigo 65:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de
prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
[...]
§ 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser
analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:
[...]
IV – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser
examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e nas que a alterarem.
§ 4º. As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das irregularidades
e impropriedades constantes das prestações de contas somente devem ser aplicáveis no
exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do TSE, salvo previsão expressa em
sentido contrário.

Quanto às disposições processuais, entretanto, devem ser aplicadas aquelas
estabelecidas na Resolução TSE n. 23.604/2019, por força do seu artigo 65, §1º:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos de
prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.
§ 1º. As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.

No presente caso, o prestador juntou suas contas do exercício financeiro de 2018 dentro
do prazo legal e, publicado edital para conhecimento público, nenhuma impugnação foi
apresentada (ID 3549266).
Após diligências, remanesceram as seguintes irregularidades: a) utilização de recursos do
fundo partidário para pagamento de juros e multa, no valor total de R$ 25,44 (vinte e cinco
reais e quarenta e quatro centavos); b) recebimento de 2 (duas) doações oriundas de
pessoas jurídicas, nos valores de R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais) e de R$
1.032,00 (mil e trinta e dois reais).

Num. 43417357 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140017300000042382127
Número do documento: 22112110140017300000042382127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 13:49:16
b.1) Da Utilização de Recursos do Fundo Partidário para Adimplemento de Sanções
e de Encargos de Inadimplência
De acordo com parecer técnico, houve a utilização de recursos do fundo partidário para
adimplemento de multa e juros de mora:
Como se tratam de verbas públicas, os recursos oriundos do fundo partidário têm
destinação vinculada, com a necessidade de discriminação das despesas por ele
custeadas, para permitir a devida fiscalização pela Justiça Eleitoral.
O artigo 44 da Lei 9.096/95 elenca as hipóteses em que o fundo partidário poderá ser
aplicado, não estando entre elas o custeio de juros e multa por inadimplemento.
Por sua vez, o artigo 17, §2º, da Resolução TSE n. 23.546/2017 veda que os encargos
decorrentes do inadimplemento de obrigação da agremiação partidária sejam saldados
mediante o uso de recursos do fundo partidário:
Art. 17;. [...]
[...]
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas
relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação

Num. 43417357 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140017300000042382127
Número do documento: 22112110140017300000042382127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 13:49:16
de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros.

Nesse sentido, vejam-se reiterados precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL – PROS. EXERCÍCIO DE 2016. DESAPROVAÇÃO.
[...]
"A jurisprudência desta Corte pacificou que juros, multas e encargos não são despesas
autorizadas pelo art. 44 da Lei nº 9.096/1995, razão pela qual não podem ser pagos com
recursos do Fundo Partidário. Precedentes" (PC 298–95, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 9.5.2019). A despesa de R$ 8.064,96 com juros e multas é, portanto, irregular.
[...]
(Prestação de Contas nº 060182613, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 85, Data 11/05/2022)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB).
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. DESAPROVAÇÃO PARCIAL. [...]
4. "É entendimento deste Tribunal Superior que o pagamento de juros e multas cíveis,
devidos em decorrência de obrigações não satisfeitas, não se subsume ao comando
normativo contido no inciso I do art. 44 da Lei nº 9.096/95, sendo, portanto, defeso utilizar as
verbas do Fundo Partidário para o cumprimento desse fim" (PC nº 978-22, rel. Min. Laurita
Vaz, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 14.11.2014).
Prestação de contas do PSDB referente ao exercício financeiro de 2009 desaprovada
parcialmente.
(Prestação de Contas nº 97907, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 96, Data 22/05/2015, Página 13/14)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB). APROVAÇÃO COM RESSALVAS. [...]
3. Os recursos oriundos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada ao disposto no art. 44
da Lei nº 9.096/95 e não podem ser utilizados para o pagamento de juros e multas (PC nº
978-22/DF, rel. designado Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14.11.2014; PC nº 21 [35511-
75]/DF, rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de 26.9.2014.

Num. 43417357 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140017300000042382127
Número do documento: 22112110140017300000042382127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 13:49:16
(Prestação de Contas nº 94969, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De Assis
Moura, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 74, Data 20/04/2015, Página
62/63)

Este também é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES GRAVES E QUE COMPROMETEM A
LISURA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS - CONTAS DESAPROVADAS.
1. O pagamento de juros e multa com recursos oriundos do Fundo Partidário constitui
irregularidade, mas que não tem o condão de macular a prestação de contas, quando
representar pequeno percentual dos recursos de campanha ou valor irrisório.
2. A existência de despesas pagas indevidamente com recursos do Fundo Partidário enseja
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº. 25.553.
[...]
(Prestação de Contas nº 06026144620186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz
Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/05/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O PAGAMENTO DE
MULTAS E JUROS. DIVERGÊNCIA NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PERCENTUAL
IRRISÓRIO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. O pagamento de multas e juros com recursos do Fundo Partidário configura
irregularidade; porém, tratando-se de valor irrelevante no contexto da prestação de contas e
tendo sido recolhido o valor correspondente ao erário, não se justifica desaprovação sob
esse fundamento.
[...]
(Prestação de Contas nº 15205, Acórdão de , Relator(a) Des. Jean Carlo Leeck_3,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 23/02/2018)

Constata-se, assim, o pagamento irregular de encargos por inadimplemento no montante
de R$ 25,44, que equivalem a 0,006% das verbas recebidas do fundo partidário, o que,
por representar valor irrisório e pequeno percentual, não tem o condão de macular a
prestação de contas e ensejar a desaprovação.

Num. 43417357 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140017300000042382127
Número do documento: 22112110140017300000042382127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 13:49:16
Por se tratar de despesas irregulares pagas com recursos do fundo partidário, entretanto,
há se determinar a devolução do valor de R$ 25,44 ao Tesouro Nacional, a ser atualizado
monetariamente.
b.2) Do Recebimento de Recursos de Fonte Vedada
A análise técnica apontou o recebimento de 2 (dois) depósitos oriundos de pessoa
jurídica, conforme se verifica do CNPJ constante nas contrapartes:
Sabe-se que o recebimento de doações provenientes de pessoas jurídicas é vedado pela
legislação, constituindo recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsto na
Resolução TSE n. 23.546/2017:
Art. 12. É vedado aos partidos políticos e às suas fundações receber, direta ou
indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, doação, contribuição ou auxílio pecuniário
ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
procedente de:
I - origem estrangeira;
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as dotações
orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;

Num. 43417357 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140017300000042382127
Número do documento: 22112110140017300000042382127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 13:49:16
III - pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão; ou
IV - autoridades públicas.

Embora intimado, o prestador não demonstrou a licitude de tais doações, tampouco
comprovou o estorno dos recursos.
A irregularidade perfaz, entretanto, o montante de R$ 1.548,00, que corresponde a 2,98%
dos recursos privados arrecadados, de modo que possível a aprovação das contas com a
aposição de ressalva, em razão dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nos termos do artigo 14, §1º, da Resolução de regência, tais valores, quando não
estornados, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional:

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o órgão
partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer
das contas bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário.
§ 1º O disposto no caput também se aplica aos recursos provenientes de fontes vedadas
que não tenham sido estornados no prazo previsto no § 5º do art. 11, os quais devem, nesta
hipótese, ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

Desse modo, o prestador deve recolher o montante de R$ 1.548,00 (um mil, quinhentos e
quarenta e oito reais) ao Tesouro Nacional, diante do recebimento de recursos de fonte
vedada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo aprovadas com ressalva as contas prestadas pela Comissão
Provisória Estadual do Partido Verde – PV, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos
termos do artigo 46, II, da Resolução TSE nº 23.546/2017, com a determinação de
devolução ao erário do montante de R$ 1.573,44, devidamente atualizado a contar da
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, acrescido de juros de
mora em caso de inadimplência.

É como voto.

Num. 43417357 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 21/11/2022 10:14:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22112110140017300000042382127
Número do documento: 22112110140017300000042382127
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/11/2022 13:49:16

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600548-59.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE: 43 -
PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogado do REQUERENTE:
PIETRO ARNAUD SANTOS DA SILVA - PR84948 - RESPONSÁVEIS: FRANCISCO CAETANO
MARTIN, LILIAN CRISTIANE MORDEZIM - Advogado dos RESPONSÁVEIS: OSWALDO PEREIRA
FILHO - PR-92975.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 16.11.2022.